Tribunal: TJMT
Processo: 0034770-40.2005.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034770-40.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONFECCOES T & T LTDA - ME - CNPJ: 00.842.364/0001-19 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAITI LTDA - ME - CNPJ: 00.147.410/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial que foi extinta com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é aplicável a novel redação do art. 921, §§1o e 5o do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, aos atos processuais praticados antes da sua vigência; (ii) saber se houve decisão judicial de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, marco necessário para início do prazo da prescrição intercorrente; (iii) saber se a parte exequente permaneceu inerte de forma injustificada por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.195/2021, apenas incide sobre atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, não se aplicando retroativamente. A prescrição intercorrente, nos moldes anteriores à reforma de 2021, exige como pressuposto necessário a existência de decisão judicial que suspenda a execução por ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 no regime da prescrição intercorrente são inaplicáveis a atos processuais anteriores à sua vigência. 2. Na vigência do CPC/2015, antes da Lei no 14.195/21, a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução, o que constitui o termo inicial do prazo prescricional. 3. Inexistente a decisão de suspensão, não há fluência do prazo de prescrição intercorrente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base apenas no decurso do tempo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Confecções T & T Ltda. - Me
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Agropecuária Taiti Ltda. - Me,
que julgou extinta a pretensão executiva, reconhecendo a prescrição intercorrente

nos termos dos artigos 513, 924, V c/c 487, II, todos do CPC.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, recorre aduzindo, em síntese, que não houve inércia ou abandono da demanda, destacando sua atuação contínua por meio da prática de diversas diligências executórias e requerimentos incidentais, inclusive com a distribuição de dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica.

Diz que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada, o que não se observa nos autos.

Aduz que o contraditório não foi oportunamente assegurado, na medida em que a decisão reconheceu a prescrição antes da análise de incidentes pendentes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença recorrida, com o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Cuiabá, 24 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta por Confecções T& T Ltda., em desfavor da Agropecuária Tatiti Ltda. Me, visando à satisfação de crédito decorrente de cheque emitido em 2005, no valor de R$ 3.150,95 (três mil cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após intimação da exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente, a magistrada
a quo
,
julgou extinta a pretensão executiva, sob o argumento de que “
o prazo prescricional teve início automático em 23/01/2009, tendo transcorrido até a presente data mais de 16 anos, sendo imperioso assim o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Insurge-se, então a exequente.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à análise da alegada prescrição intercorrente reconhecida na sentença que extinguiu a presente execução, promovida com base em cártula de cheque, sob o fundamento de inércia injustificada da parte exequente por período superior ao prazo legal aplicável.

Deveras, essa discussão demanda análise da jurisprudência consolidada sobre a prescrição intercorrente em contexto anterior à vigência do CPC/2015, já que o feito foi proposto sob a égide do CPC/73.

Segundo o
Incidente de Assunção de Competência n.o 1 do STJ
, a contagem da prescrição intercorrente no CPC/1973 tem início com o término do prazo de suspensão do processo, que, por analogia ao art. 40 da LEF, é de um ano, sendo o prazo aplicável aquele do direito material.

Ressalta-se que, no caso em pauta, não houve suspensão formal do feito ou arquivamento, até a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Com o advento do CPC/2015, essa sistemática foi incorporada positivamente, especialmente no art. 921, §§ 1o e 5o, mantendo-se, porém, a exigência de provocação judicial e de decisão suspensiva para início do lapso prescricional. Confira:

"Art. 921 (...)

§ 1o Suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano,
contado da data da ciência da parte
exequente da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis."

E no §5o do mesmo artigo:

"§ 5o Decorrido o prazo máximo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 27.08.21, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que a norma apenas se a vigência da referida norma, não houve qualquer tentativa de localização de bens,

de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Retomando os fatos, observa-se que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 2005, a citação efetiva do devedor somente se deu em 28.03.2006.

Após a frustração de tentativas de localização de bens, inclusive com ordens de pesquisa patrimonial via Bacenjud, Renajud e Infojud, houve diligência constante por parte da exequente, ainda que infrutífera.

O que é decisivo, contudo, é que não consta nos autos decisão judicial que tenha suspendido formalmente a execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis, tampouco determinação de arquivamento.

Assim, ao contrário do que assentou a sentença, não se verifica inércia prolongada e injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente porque: (i) não houve decisão judicial suspendendo o processo por ausência de bens penhoráveis; (ii) a parte exequente empreendeu diligências ainda que infrutíferas; (iii) a Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos atos processuais praticados sob a égide do CPC/1973 ou antes de sua vigência; e (iv) a contagem do prazo de prescrição intercorrente sequer teve início, por ausência de pressuposto legal indispensável.

A proposito:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)”

(RAI n.

1004565-36.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores

sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Ante o exposto, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, devendo a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025